Tribunal: TJES
Processo: 5000963-38.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-38.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000963-38.2022.8.08.0038

APELANTE:
MARIA CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. ALEGADA OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela genitora de detento que cometeu suicídio em estabelecimento prisional, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de omissão do Estado no dever de guarda e proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do Estado pode ser caracterizada como omissa no dever de zelar pela integridade física e psíquica do detento, a ponto de configurar o nexo de causalidade necessário à sua responsabilização civil pelo suicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento é objetiva, conforme tese fixada pelo STF no RE nº 841.526/RS (Tema 592), exigindo-se, para sua configuração, a inobservância do dever específico de proteção.

4. A prova dos autos demonstra que o Estado proveu assistência multidisciplinar contínua ao detento, incluindo acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico, com prescrição e ajuste de medicação e intensificação da vigilância, o que afasta a alegação de omissão específica.

5. A adoção das medidas razoáveis e disponíveis para evitar o resultado danoso rompe o nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o evento morte, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX, e art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000963-38.2022.8.08.0038

APELANTE:
MARIA CELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do suicídio do filho da apelante, ocorrido em estabelecimento prisional sob a custódia do Estado apelado.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se houve, no caso concreto, omissão do Estado em seu dever constitucional de zelar pela integridade física e psíquica do detento (art. 5º, XLIX, da CF), de modo a caracterizar sua responsabilidade civil pelo evento danoso (art. 37, § 6º, da CF).

A matéria referente à responsabilidade civil do Estado pela morte de pessoas custodiadas foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592), que fixou a seguinte tese:

“Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

Depreende-se do referido julgado que a responsabilidade estatal é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. Contudo, o próprio voto condutor, da lavra do Ministro Luiz Fux, ressalva que tal responsabilidade pode ser afastada caso o Poder Público comprove a existência de causa impeditiva de sua atuação protetiva, rompendo o nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso. Em outras palavras, não se adota a teoria do risco integral, sendo necessário perquirir se ao Estado era efetivamente possível agir para impedir o evento morte.

No caso do autoextermínio, a análise se torna ainda mais particular, uma vez que é preciso verificar se o ato era previsível à luz do histórico do detento e se o Estado, ciente dos riscos, adotou as precauções exigíveis para resguardar a vida do custodiado.

Nesse mister, a apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que seu filho apresentava um grave quadro depressivo, com histórico de automutilação e tentativas de suicídio, e que o Estado teria sido negligente ao não fornecer o tratamento adequado e a vigilância necessária.

Contudo, da análise detida dos autos, em especial do prontuário médico e dos registros de atendimento (IDs 15369776 a 15370334), extrai-se uma realidade diversa daquela narrada nas razões recursais, tendo em vista que se observa uma sucessão de esforços da equipe de saúde do sistema prisional para tratar a condição do detento, conforme demonstra o seguinte histórico cronológico:

28/09/2020:
Atendimento médico inicial na unidade, com relato de hipertensão.

07/10/2020:
Atendimento psicológico, com relato de ansiedade e nervosismo.

13/10/2020:
Atendimento médico, com queixa de insônia e ansiedade, sendo prescrito Diazepam.

20/10/2020:
Atendimento psicológico, no qual o paciente mencionou sentir-se angustiado e com "vontade de sumir".

11/11/2020:
Atendimento psiquiátrico, com diagnóstico de Transtorno de Personalidade e ansiedade, sendo prescrito Haloperidol e Fenergan.

25/11/2020:
Registro de recusa do interno em tomar a medicação psicotrópica prescrita.

03/02/2021:
Atendimento de urgência após ato de automutilação (cortes superficiais).

04/02/2021:
Atendimento psiquiátrico de acompanhamento, com ajuste de medicação.

19/08/2021:
Novo atendimento psiquiátrico, onde o detento verbalizou ideação suicida, sendo mantida a medicação e recomendado reforço no acompanhamento psicológico.

22/09/2021:
Novo registro de recusa em receber a medicação.

05/11/2021:
Atendimento psicológico, no qual o paciente se mostrou apático, sendo comunicado o setor de segurança para vigilância intensificada.

20/11/2021:
Atendimento psiquiátrico com reajuste de dose e introdução de novo medicamento (Carbonato de Lítio).

01/12/2021:
Último registro de atendimento antes do óbito (ocorrido em 10/12/2021), constando que o paciente aceitou a medicação.

Essa cronologia demonstra, de forma inequívoca, que o Estado não se manteve inerte, mas proveu atendimento multidisciplinar (médico, de enfermagem, psicológico e psiquiátrico) de forma contínua, monitorou o quadro clínico do detento, prescreveu e ajustou medicações específicas para sua condição e, inclusive, intensificou a vigilância quando percebeu o agravamento do risco.

A própria recusa do detento em aderir ao tratamento medicamentoso em certas ocasiões (IDs 15369776 e ss.) reforça a tese de que o Estado atuou dentro dos limites que lhe eram impostos, não podendo forçar um tratamento contra a vontade do paciente, sob pena de violar sua autonomia e dignidade.

Assim, embora o falecimento de uma pessoa sob a custódia estatal seja um evento de extrema gravidade, não se pode atribuir responsabilidade ao ente público quando este demonstra ter adotado todas as medidas razoáveis e disponíveis para evitar o resultado. No caso, a prova dos autos afasta a alegação de omissão específica, pressuposto indispensável para a configuração do dever de indenizar, conforme a tese do Tema 592/STF.

A situação fática se amolda ao entendimento jurisprudencial de que, comprovada a prestação de assistência à saúde, rompe-se o nexo de causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. [...]
A responsabilidade civil do Estado, fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/88, exige a comprovação de omissão culposa ou dolosa no dever de cuidado e de nexo causal entre a omissão estatal e o dano. [...] Nos autos, a instrução probatória demonstra que o Estado do Espírito Santo providenciou atendimento médico multidisciplinar ao detento em várias ocasiões, inclusive em data próxima ao agravamento de sua condição, o que refuta a alegação de ausência de assistência.
[...] A ausência de provas que demonstrem negligência ou omissão por parte do Estado em assegurar o devido cuidado ao detento afasta o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva. (TJ-ES - AC: 00165634220168080024, Relator: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível, p. 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO . MATÉRIA SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE Nº 841.526/RS – TEMA 592). DESNECESSIDADE DE SE DISCUTIR EVENTUAL CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O ÓBITO DA CUSTODIADA . ÔNUS DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO
. 1) O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de repercussão geral, fixou a tese vinculante no sentido que “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento.” (RE nº 841 .526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral, Tema nº 592, STF), a qual deve ser observada em respeito aos princípios da estabilização das decisões judiciais e da segurança jurídica, positivados nos arts. 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil . 2) O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o posicionamento no sentido que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento no interior de delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia, o que dispensa a discussão acerca de eventual culpa dos agentes públicos que fiscalizavam o custodiado que veio a falecer.
3) Demonstrada a morte de detento em presídio estadual em decorrência de um assassinato e não tendo o Estado do Espírito Santo se desincumbido de seu ônus de comprovar a impossibilidade de evitar tal fatalidade, resta configurada a sua responsabilidade civil, o que atrai a necessidade de indenizar os danos suportados pelo genitor do falecido.
[...](TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020051-63.2020 .8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 15/10/2024) (
a contrario sensu
)

Portanto, não vislumbro nos autos a comprovação da omissão estatal que teria dado causa ao trágico evento. A sentença de improcedência, por conseguinte, analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.